Tribunal: STF
Processo: HC 236273
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marthonni Wandre dos Santos Souza formulou pedido (eDoc 102) de extensão dos efeitos da decisão (eDoc 99) que deferiu o pedido de habeas corpus, em favor de Cristiano da Silva Cordeiro, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.



    A decisão cujos efeitos se pretende estender foi confirmada pela Segunda Turma em acórdão que transitou em julgado em 27/4/2024 (eDoc 122) e está assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MESMOS FATOS. DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    1. A vedação ao bis in idem é garantia que proíbe, de maneira absoluta, dupla persecução penal, em ações penais distintas, pelo mesmo fato. 



    2. A absolvição do paciente na Justiça Federal impõe, em respeito à vedação ao bis in idem, o trancamento da ação penal militar que versa sobre os mesmos fatos. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Alega, em síntese, “ser alvo dos efeitos do referido processo, mesmo estando nele enquadrado pelas mesmas práticas e tipificações aplicadas” ao paciente.



    É o relatório.



    2. Observo que há similaridade entre as imputações a que respondem o requerente e o paciente perante a Justiça Militar, na Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.



    Entretanto, enquanto o paciente foi absolvido em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005235-73.2006.4.01.3200), o requerente não demonstrou ter sido absolvido, pelos mesmos fatos, perante a Justiça Militar.



    A ausência de similitude fática e processual afasta a pretendida aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn, ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn, ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente